Tribunal: TJSP
Processo: 1052074-20.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Mandado de segurança - Infração de trânsito - Expedição de notificação da autuação em desacordo com a regra do artigo 281, parágrafo único, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro - Alegação de insubsistência do ato administrativo - Ausência de omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida – Decisão colegiada que reflete o entendimento consolidado pela E.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Mandado de segurança - Infração de trânsito - Expedição de notificação da autuação em desacordo com a regra do artigo 281, parágrafo único, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro - Alegação de insubsistência do ato administrativo - Ausência de omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida – Decisão colegiada que reflete o entendimento consolidado pela E. Turma – Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas – Observância dos limites traçados pelo Estatuto Processual Civil - Devolução de matéria devidamente apreciada no V. Aresto impugnado – Ausência das situações previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Inconformismo da parte que deverá ser externado em via recursal própria e adequada – Embargos declaratórios com nítido caráter infringente – V. Aresto mantido.
2. Embargos rejeitados.